Tribunal: TJBA
Processo: 8007756-53.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007756-53.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA ALICE DE JESUS HENRIQUE

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA, RODOLFO DE ALMEIDA MATOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

EMENTA

Apelação Cível. Ação
Revisional.
Contrato de empréstimo,
t
axa de juros remuneratórios aplicada em valor superior à média de mercado. Pedido de reajuste dos valores e condenação a indenizar por danos morais. Sentença parcialmente procedente, apenas para determinar a redução da taxa de juros.
Insurgência em face do indeferimento do pedido de condenação em indenizar por danos morais. Como é cediço, o dano moral se caracteriza pela violação significativa de algum dos direitos da personalidade, não o caracterizando os meros dissabores típicos da vida em cotidiano. Sob esse prisma, e colhendo os mais recentes entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, tem-se que a simples pactuação de juros remuneratórios em importe abusivo não representa,
por si só,
violação a direito da personalidade em intensidade o
suficiente a caracterizar o dano moral. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8007756-53.2023.8.05.0146, em que figura como apelante

JOSEFA ALICE DE JESUS HENRIQUE
,
e como apelado
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento à apelação,
mantendo-se a sentença em seus demais termos.